Tribunal: CARF
Processo: 10640.720664/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720664/2015-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.895 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
3 D ADMINISTRADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-080.732 (fls. 222 a
228), que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário
consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
– no 06104/00008/2015 (fls. 2 a 6), Exercício 2010, no valor total de R$ 1.767.132,45, tendo
como objeto o imóvel denominado Fazenda Santa Fé, localizado no Município de Chiador/MG.
A Fiscalização glosou integralmente a área declarada de pastagens (1.255,0 ha) e
o respectivo valor (R$ 154.000,00), desconsiderou o VTN declarado de R$ 859.000,00 (R$
635,45/ha) e arbitrou em R$ 9.462.600,00 (R$ 7.000,00/ha), com base no SIPT/RFB, com o
conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,30% para 8,60%, pela
redução do GU de 93,3% para 0,0%, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 811.206,60.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720664/2015-00
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720664/2015-00

A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para acatar parcialmente a área
de pastagens e considerou o VTN declarado no Laudo Técnico, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS NÃO DECLARADAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM
REFLORESTAMENTO.
Deverão ser desconsideradas as pretendidas áreas de produtos vegetais e com
reflorestamento para o ITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-las no ano-base de 2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser acatada parcialmente a área de pastagens pretendida, por terem sido
comprovados o erro de fato e a existência de rebanho suficiente para tanto no período de
01/01/2009 a 31/12/2009, por meio de documentos hábeis, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificada da decisão em 09/08/2018 (fl. 231) e apresentou
Recurso Voluntário em 10/09/2018 (fls. 236 a 252) sustentando a devida comprovação das áreas
de produtos vegetais, de reflorestamento com eucalipto e das áreas de pastagens.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da decadência
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720664/2015-00

O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720664/2015-00

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de
malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado, o que já
evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2010, foi formalizado EM
13/03/2015, conforme AR de fl. 98, mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2010,
configurando a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação
da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.895 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720664/2015-00

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4o, e 156, V, do CTN.
A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
diante da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve antecipação de
pagamento de imposto para o exercício 2010, para fins de apuração da decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital